Tribunal: CARF
Processo: 11080.906490/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.906490/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.256 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
TURIS SILVA TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE
DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Salvo nos casos de inexatidão material devidamente comprovada pelo
contribuinte, o rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não
confere ao CARF competência para analisar pedido de retificação ou
cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo sujeito passivo,
cuja competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu
Regimento Interno.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.248, de 10 de fevereiro de
2021, prolatado no julgamento do processo 11080.906185/2009-88, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou improcedente o lançamento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.906490/2009-70
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906490/2009-70

relativo a IRPJ/CSLL. A exigência é referente à declaração de compensação através da qual a
interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior,
com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
A autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório eletrônico, não
reconheceu o direito creditório, afirmando que "A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos infortunados no PER/DCOMP".
Apreciados os argumentos da impugnação, o pedido da Recorrente não foi
conhecido, sob o argumento de que o a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho
Decisório que não lhe reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação por ela
efetuada; pelo contrário, o Despacho Decisório lastreou-se nas informações declaradas em DCTF
espontaneamente entregue. Para ver reconhecido seu direito creditório, a interessada alterou
questão de fato, ou seja, retificou a DCTF, depois de ter sido cientificada do Despacho
Decisório.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário pleiteando a reforma da decisão de
primeira instância administrativa, a fim de que sejam canceladas as PER/DCOMPs apresentadas
determinando que não venham a ensejar cobrança em duplicidade diante de inexistência de
confissão de débito.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, entendo que não atende aos demais
requisitos de admissibilidade para que este Colegiado possa dele tomar conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de pedido de compensação
não homologado, sob o fundamento de que o pagamento que embasaria o crédito
almejado fora completamente destinado ao pagamento de outros débitos do
contribuinte, inexistindo, portanto, saldo credor passível de utilização no presente
processo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que se equivocou ao não proceder à
retificação a tempo da sua DCTF, apta a aflorar o direito creditório pleiteado e
que, ao tomar conhecimento do teor do despacho decisório, optou por retificar seu
DCTF e proceder no pronto pagamento do débito, sendo que apresentou recurso perante
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre (DRJ/POA)
requisitando fosse possibilitado o cancelamento do PERDCOMP.
Por sua vez, a DRJ, não conheceu a manifestação de inconformidade, sob a alegação de
que não foi apresentado na impugnação o motivo pelo qual havia discordância do
despacho decisório que não homologou as compensações e que haviam sido invocadas
situações de fato que não foram analisadas na origem (DRF/POA).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906490/2009-70

Ato contínuo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário por meio do qual, em
resumo, requer sejam analisados o PER/DCOMP retificador e a DCTF retificadora
apresentados.
Contudo, não trouxe em suas razões recursais quaisquer esclarecimentos acerca das
razões que a levaram a pretender a retificação da PER/DCOMP originalmente
transmitida, nem trouxe elementos probatórios suficientes à comprovação de que se
estaria diante de alguma inexatidão material constante da primeira PER/DCOMP
transmitida.
Ou seja, após a ciência do conteúdo do despacho decisório, o pleito do Recorrente
passou a ser de cancelamento do PER/DCOMP originalmente transmitido e
admissão do novo PER/DCOMP transmitido posteriormente ao despacho decisório,
sem, contudo, trazer elementos suficientes à comprovação da procedência do pedido
apresentado.
Acontece que, como é cediço, salvo nos casos de comprovada inexatidão material, não
compete ao CARF analisar pedidos de retificação/cancelamento de PER/DCOMP
transmitidos, cuja análise compete exclusivamente à unidade de origem, por meio de
revisão de ofício.
A competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que tange às declarações de
compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do direito creditório.
Tanto que a competência para análise dos pedidos de compensação, conforme
disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015) se relaciona com o crédito da DCOMP apresentada, independentemente
da natureza do débito descrito na mesma, o qual configura confissão de dívida,
nos termos do disposto no §6o do art. 74 da Lei no 9430/1996, in verbis:
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Nesse sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003
CANCELAMENTO DE DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE
JULGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS DRF.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a
retificação ou cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo
sujeito passivo. O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972,
não se aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP.
Tal competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu
Regimento Interno. (Acórdão 9303-010.534 de 15/07/2020)
Por outro lado, não tendo o contribuinte defendido ou mesmo pleiteado o
reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP objeto da presente contenda,
verifica-se que inexiste lide a ser julgada por este Colegiado. Repise-se que o
escopo da presente contenda limita-se à análise do crédito objeto do
PER/DCOMP sob análise, o qual, segundo informa a recorrente, já fora retificado
pela mesma.
Ademais, não é demais mencionar que o recurso voluntário tampouco combate as
razões de decidir constantes da decisão recorrida, carecendo-lhe, portanto, dialeticidade,
assim, para ser conhecido o recurso era necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.256 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.906490/2009-70

Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está relacionada
exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar o
pleito de cancelamento do recorrente, não impedindo, contudo, que a unidade de
origem realize tal revisão de ofício.
Ante todo exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
interposto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital